Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-45.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-45.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCINEIA EMILIA DE ARRUDA - CPF: 695.145.341-15 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

II - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa.

III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1000200-45.2016, proposta por LUCINÉIA EMILIA DE ARRUDA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a título de indenização, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante narra que a parte autora ajuizou ação pleiteando o recebimento do teto máximo previsto para cobertura securitária (13.500,00), porém, após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular condenou a seguradora ao pagamento de somente parte do pedido (R$ 675,00).

Dessa forma, afirma que, como sucumbiu em parte mínima, as custas e os honorários advocatícios devem ser de integral responsabilidade da apelada ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Alternativamente, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 54074509.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Seguradora Líder alega que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da apelada, uma vez que sucumbiu em maior parte do seu pedido ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 675,00) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida e nem em sucumbência recíproca, uma vez que a causa de pedir da autora, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcional ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Por derradeiro, no que diz respeito na necessidade de estabelecer os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), os honorários advocatícios, se arbitrados em 10% desse valor, corresponderiam a apenas R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido tem posicionado esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, elevo os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020